Tribunal: TJSP
Processo: 2047161-64.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU BLOQUEIO CONTINUADO DE ATIVOS FINANCEIROS ("TEIMOSINHA"). PROCEDIMENTO ADMITIDO PELO SISBAJUD. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. PRECEDENTES. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DAR NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.